Tribunal: TJES
Processo: 5009058-40.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009058-40.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE SIMOES HASTENREITER e outros
RECORRIDO: LAGE E SCARABELI COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer e NÃO DAR PROVIMENTO
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
SIMONE SIMOES HASTENREITER
em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial. Em sua narrativa exordial, a autora sustenta que, em dezembro de 2023, adquiriu um veículo Nissan Kicks junto à concessionária Lage e Scarabeli, mediante financiamento pelo Banco RCI e cobertura securitária pela HDI Seguros.

Ocorre que, em 25 de abril de 2024, o automóvel sofreu sinistro com perda total. Embora a seguradora tenha procedido à quitação do financiamento perante a instituição financeira, o pagamento do saldo remanescente da indenização, no valor de R$ 21.951,00, foi condicionado à baixa do gravame e à transferência da propriedade do salvado. A requerente alega que o banco permaneceu inerte quanto à baixa do gravame e que a transferência administrativa tornou-se dificultosa, pleiteando a condenação das rés ao pagamento do saldo, a regularização do prontuário do veículo e a reparação por danos morais.

O juízo de primeiro grau acolheu em parte a pretensão para condenar o Banco RCI a promover a baixa do gravame no prazo de 15 dias, sob pena de multa, e determinar que a autora providencie a transferência para seu nome após tal baixa, condenando a seguradora ao pagamento do saldo remanescente de R$ 21.951,00 após a conclusão desses atos. Contudo, o pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente, sob o fundamento de que a situação configuraria mero inadimplemento contratual.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso pleiteando a reforma do julgado para que as rés sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais, ressaltando que a desídia das empresas por período superior a doze meses gerou angústia que extrapola o mero aborrecimento cotidiano.

Os recorridos apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A questão central reside na verificação de dano moral decorrente da demora excessiva na liquidação de sinistro veicular e da inércia das instituições envolvidas em providenciar os atos necessários para a liberação da indenização integral à consumidora. Compulsando os autos, verifica-se que o sinistro ocorreu em abril de 2024 e, até o presente momento, decorridos mais de doze meses, a recorrente permanece sem receber o saldo indenizatório a que faz jus, submetida a um vácuo de resolutividade provocado pela desídia das rés.

Diferentemente do que foi esposado na sentença de piso, entendo que a situação vivenciada pela autora transcende, em muito, o mero aborrecimento ou o descumprimento contratual ordinário. A demora injustificada na resolução do sinistro, sem qualquer perspectiva concreta de indenização final, associada à postura das rés de transferir à própria segurada responsabilidades que lhes são exclusivas — como a baixa do gravame após a quitação e a gestão dos entraves burocráticos sobre o salvado — caracteriza evidente defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O Banco RCI, ao não proceder à baixa do gravame num prazo razoável após a quitação do contrato pela seguradora, submeteu a recorrente a uma situação anômala e desgastante. O estado de angústia, impotência e incerteza que afeta a esfera íntima do consumidor diante da desídia de grandes instituições financeiras e securitárias configura dano moral indenizável, amparado pelos artigos 186 e 927 do Código Civil, além das normas consumeristas citadas.

A situação de espera indefinida por valores que integram o patrimônio da consumidora, somada à necessidade de judicialização para compelir as rés a cumprirem obrigações básicas de seus respectivos ramos de atuação, atenta contra a dignidade da parte autora.

No que tange ao
quantum
indenizatório, deve-se observar a gravidade da conduta e a capacidade econômica das partes, buscando um valor que compense o sofrimento da vítima e exerça a necessária função pedagógica sobre os ofensores, evitando a reiteração de comportamentos similares. Nesse sentido, reputo adequado e proporcional fixar a indenização em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Por fim, no que se refere às obrigações de fazer, há que se reconhecer, de fato, a impossibilidade de transferência de propriedade para a autora. A transferência é para a seguradora, competindo à Recorrente SIMONE providenciar a entrega da documentação do veículo livre e desembaraçada de qualquer ônus, a fim de que a transferência de propriedade seja permitida. Não há falar, outrossim, em expedição de ofício ao DETRAN/ES, já que não integra a relação processual.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado para
CONDENAR
o
BANCO RCI BRASIL S.A
ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de indenização por danos morais, valor este que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice IPCA-E a partir desta data (Súmula 362 do STJ). Além disso, reformo a sentença para suprimir a obrigação da autora estabelecida no item 2 do dispositivo, mantendo o item 3, fixando a obrigação da autora, tão somente, em providenciar a entrega da documentação do veículo livre e desembaraçada de qualquer ônus, a fim de que a transferência de propriedade à seguradora seja permitida. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias após a efetiva entrega pela autora (ou a partir da intimação deste Acórdão caso a entrega já tenha ocorrido) para que a seguradora HDI SEGUROS S.A. transfira o veículo, sob pena de multa diária a ser arbitrada no momento oportuno.

Manter incólume a sentença em seus demais termos e fundamentos, inclusive quanto às obrigações de fazer e aos danos materiais.

Sem condenação em custas processuais adicionais e honorários advocatícios em razão do êxito recursal, conforme o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)